Tribunal: TJBA
Processo: 8023862-65.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8023862-65.2021.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA

Apelante: Deivison da Conceição Barbosa

Advogado: Dr. Luan Guimarães da Rocha (OAB/SE: 15.922)

Advogado: Dr. Arthur Irwin Rosa Santos Góis (OAB/SE: 14.057)

Advogado: Dr. Michael Douglas Reis de Oliveira (OAB/SE: 13.687)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Victor César Meira Matias

Origem: Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (
ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO AO ART. 478, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE QUE O PRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM PLENÁRIO, FEZ USO DE DECISÃO CONFIRMATÓRIA DE PRONÚNCIA COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE, ALÉM DE UTILIZAR DE PREMISSA QUE NÃO CORRESPONDE À VERDADE. INALBERGAMENTO. PEÇA ALUDIDA PELA DEFESA REFERENTE A FEITO DIVERSO DO SUBMETIDO A JÚRI POPULAR E NÃO ELENCADA NO ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. NÃO CONSTATADO QUE O PROMOTOR DE JUSTIÇA SE VALEU DE ALEGAÇÃO INVERÍDICA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA AMPLA DEFESA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO. CABIMENTO. VETORES VALORADOS NEGATIVAMENTE NA ORIGEM COM LASTRO EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO PARCIAL. CONFISSÃO DO RÉU NO TRIBUNAL DO JÚRI, AINDA QUE QUALIFICADA, QUE DEVE SER RECONHECIDA EM SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA PARA
QUANTUM
INFERIOR AO MÍNIMO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. PRELIMINAR REJEITADA.

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
a fim de retificar a pena-base do Recorrente para o mínimo legal e reconhecer em seu favor a atenuante da confissão espontânea, sem reflexos na dosimetria, com o consequente redimensionamento da pena definitiva para 12 (doze) anos de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Deivison da Conceição Barbosa, representado por advogados constituídos, insurgindo-se contra a sentença que, conforme decisão do Tribunal do Júri, o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a exordial acusatória (ID. 52836652),
in verbis
, que,
“[...] 1 – Consta do anexo inquérito policial que no dia 30/10/2021, por volta das 10 horas, na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, Centro, Feira de Santana/BA, o denunciado, com intenção de matar, por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, efetuou um golpe de faca tipo “peixeira” contra Lucas Rangel Lima, o qual veio a óbito em razão da lesão, conforme laudo pericial acostado aos autos. 2 – Exsurge do caderno policial que, nos supramencionados dia, horário e local, a vítima estava sentada na calçada quando foi abordada pelo denunciado, o qual determinou que ela saísse dali, uma vez que seria seu local de trabalho. Em resposta a vítima disse que não sairia, nesse momento, o denunciado afirmou: “você vai sair por bem ou por mal”. 3 – Em seguida o denunciado se aproximou da vítima e desferiu um chute contra ela, e, imediatamente após, sem que a vítima tivesse esboçado qualquer reação, efetuou um golpe de faca tipo “peixeira” na região das costas da vítima, atingindo-a na região torácica lateral esquerda, a qual ainda tentou fugir, mas veio a óbito metros depois de onde foi atingida. [...]”.

III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 52837411), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 52837451), preliminarmente, a nulidade do julgamento por violação ao art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal, sob a alegativa de que o presentante do Ministério Público, por ocasião dos debates, fez uso de decisão confirmatória da pronúncia como argumento de autoridade, além de utilizar de premissa que não corresponde à verdade, em ofensa aos princípios da cooperação e da ampla defesa, devendo os autos ser devolvidos à origem, com a submissão do Réu a novo Júri. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa atribuída aos vetores culpabilidade, conduta social, motivos, consequências e comportamento da vítima, bem como o reconhecimento e a aplicação, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal).

IV - Não merece acolhimento a nulidade suscitada. Alega a Defesa que, “Durante os debates, mais especificamente na réplica do Ministério Público, o Promotor de Justiça afirmou que o Recurso em Sentido Estrito referente ao processo 8015808-13.2021.8.05.0080 alegando que o apelante “teria praticado outro crime de homicídio” de forma a persuadir o júri” (sic). Prossegue argumentando que “A intenção de utilizar a decisão como argumento de autoridade se extrai da própria fala do Promotor de Justiça aos 46 minutos e 25 segundos de sua réplica quando, aos gritos, fala: EU POSSO SIM, DIZER QUE ELE MATOU OUTRA PESSOA NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E COM MESMO MODUS OPERANDI, UTILIZANDO UMA FACA, OUTRA PESSOA, NA RODOVIÁRIA [inaudível] PORQUE ESSE PROCESSO INCLUSIVE JÁ ESTÁ COM TRÂNSITO EM JULGADO, E DE ACORDO COM O TRIBUNAL [inaudível] E QUE [palavra inaudível] À SOCIEDADE QUE ELE É O AUTOR TAMBÉM DESSE CRIME. E FAÇO ISSO DE FORMA RESPONSÁVEL DR., JUNTEI NO PROCESSO A CÓPIA DA DENÚNCIA, A CÓPIA DO ACÓRDÃO E A CÓPIA DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO” (sic).

V - Aduz, ainda, a Defesa que “a afirmação do Promotor de Justiça de que o processo já transitou em julgado é COMPLETAMENTE FALACIOSA e de uma deslealdade absurda. Isso porque o PROCESSO NÃO TRANSITOU EM JULGADO, [...] o que transitou em julgado foi o acórdão do Recurso em Sentido Estrito, e não o processo, haja vista que o júri ainda irá ocorrer em dezembro do corrente ano”, sustentando que “Afirmar que o Tribunal de Justiça afirmou que o apelante é culpado do homicídio apurado no processo nº 8015808-13.2021.8.05.0080 é uma completa mentira. O promotor utilizou a decisão do Recurso em Sentido Estrito que apenas disse que o réu deve ir a plenário para que O POVO DECIDA SE ELE É CULPADO OU NÃO, como argumento de autoridade, deturpando o sentido real e jurídico da decisão, induzindo os jurados à erro” (sic). Nesse viés, aponta a Defesa que houve violação ao art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal, e que tal irresignação inclusive constou da ata de audiência.

VI - Com efeito, o aludido dispositivo legal assim dispõe: “Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado”. A respeito do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu, não havendo quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário a boletins de ocorrência, à folha de antecedentes ou a decisões proferidas em medidas protetivas contra o acusado” (AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Portanto, o que é vedado pelo art. 478, I, do CPP é a referência pelas partes de peças específicas que integram a ação penal levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, a saber, a decisão de pronúncia, decisões posteriores que julguem admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas, e que a referência a estas peças seja feita como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado.

VII -
In casu
,
a atenta oitiva da réplica realizada pelo Ministério Público por ocasião do Tribunal do Júri, constante da gravação sincronizada no PJe Mídias, permite observar que, a partir do minuto 46:14, o presentante do
Parquet
se manifesta nos seguintes termos: “E com todo respeito à defesa, eu posso sim dizer que ele matou outra pessoa nas mesmas circunstâncias fáticas e com mesmo
modus operandi
, utilizando uma faca, outra pessoa, na rodoviária no dia [sequência de difícil compreensão], porque esse processo inclusive já está com trânsito em julgado depois do julgamento de recurso no tribunal, o qual eu já examinei e tem provas à
saciedade
de que ele é o autor também desse crime. E faço isso de forma irresponsável? Não, Dr., eu juntei no processo a cópia da denúncia, a cópia do acórdão, está no processo que nós estamos julgando, e a cópia da certidão do trânsito em julgado”.

VIII - Na sequência, conforme constou na Ata da Sessão de Julgamento (ID. 52837411, pág. 02), “a Defensoria Pública levantou questão de ordem para arguir nulidade com fulcro no art. 478, I do CPP, em razão da fala do MP, quando afirmou que a confirmação da sentença de pronúncia pelo TJBA na análise do recurso em sentido estrito, nos autos da ação penal no 8015808-13.2001.8.05.0080, em trâmite nessa Vara, autoriza o parquet a afirmar que o pronunciado teria praticado outro crime de homicídio”. Retomando a palavra, o presentante do órgão de acusação pontuou que “fez referência e faz referência a um processo a que responde o acusado, cuja cópia da denúncia foi juntada nos autos, cópia do acórdão foi juntada nos autos e do trânsito em julgado, e que o Ministério Público diz que diante daquilo examinado e que consta nos autos existe indícios suficientes de autoria de que ele também é o autor daquele crime. E não estamos fazendo isso diante de algo que não consta no processo, está no processo”. Assim, sustentou que o pleito de nulidade da Defesa não tem amparo legal.

IX - Desse modo, ao contrário do que tenta fazer crer a Defesa da maneira que transcreve a fala do Promotor de Justiça, constata-se que em nenhum momento o presentante do Ministério Público asseverou que o “Tribunal de Justiça afirmou que o apelante é culpado do homicídio apurado no processo nº 8015808-13.2021.8.05.0080”, tampouco que o aludido processo transitou em julgado. O que o membro do
Parquet
aduziu foi que, após o trânsito em julgado do Recurso analisado pelo Tribunal, referindo-se ao Recurso em Sentido Estrito, o Ministério Público já havia examinado aqueles autos, podendo, frise-se, o
Parquet
, e não o Tribunal, segundo o promotor, dizer que nele havia indícios suficientes de que o Recorrente também foi o autor do delito de homicídio ali apurado, cometido nas mesmas circunstâncias e com mesmo
modus operandi
, com emprego de uma faca.

X - Registre-se que, ao sustentar oralmente no Plenário do Júri, no primeiro momento dos debates (a partir do minuto 45:20), o Promotor de Justiça já tinha mencionado a referida ação penal, sinalizando que o feito se encontrava em andamento, e que, naquele caso, o Apelante não foi preso em flagrante, mas havia indícios suficientes de que o Recorrente era o autor daquele delito, pois ele seria submetido a Julgamento Popular.

XI - Ademais, como destacado pelo
Parquet
na sessão plenária, cópias da denúncia, do acórdão do Recurso em Sentido Estrito e do trânsito em julgado desse recurso, referentes à ação penal nº 8015808-13.2021.8.05.0080, foram colacionadas aos presentes autos nos IDs. 52837395/52837397, observando-se que também constam nos fólios cópias da denúncia e da resposta à acusação, atinentes a outro processo a que responde o Apelante (IDs. 52837398/528373979), documentos estes juntados no prazo legal e dos quais a Defesa teve ciência e não manifestou nenhuma oposição (ID. 52837408), sendo certo, ainda, que tais documentos estavam disponíveis aos Jurados, caso fosse solicitado o acesso, nos termos do art. 480 do CPP.

XII - Ocorre que, como já dito, além de o Ministério Público não ter alegado que o Tribunal afirmou ser o Apelante culpado do homicídio apurado nos autos da ação penal nº 8015808-13.2021.8.05.0080, não havendo, pois, que se falar em ofensa à cooperação e à ampla defesa, o que se verifica, precipuamente, é que a decisão confirmatória da pronúncia referida pelo
Parquet
diz respeito a outro processo no qual o Recorrente figura como acusado, não se tratando, assim, de peça atinente ao presente feito e, portanto, não correlata aos fatos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri em 09/05/2023, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses taxativamente previstas no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal. Assim, não havendo nulidade a ser reconhecida, rejeita-se a sobredita preliminar.

XIII - A Defesa questiona, ainda, a pena imposta pela Juíza de primeiro grau, não tendo sido manifestada insurgência específica quanto ao veredicto do Conselho de Sentença, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas na pessoa do Réu, bem como a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, conforme respostas aos quesitos constantes no ID. 52837411, pág. 28. No presente caso, havendo apenas uma qualificadora reconhecida pelos Jurados, tal ensejou a condenação do Réu pelo crime de homicídio na forma qualificada, cuja pena abstratamente cominada pelo legislador é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão (art. 121, § 2º, do Código Penal).

XIV - De início, cumpre esclarecer que, embora a Defesa tenha postulado o afastamento dos vetores relativos à culpabilidade, à conduta social, aos motivos, às consequências e ao comportamento da vítima, verifica-se da leitura da sentença que, efetivamente, a Juíza
a quo
apenas valorou como negativas as circunstâncias judiciais referentes à conduta social, às consequências do delito e ao comportamento da vítima, pelo que fixou, na primeira etapa, a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

XV - Isso porque, conquanto a Magistrada tenha pontuado que a culpabilidade do réu foi efetiva, indicando que a conduta era reprovável e merecedora de reproche social, apenas descreveu elementos inerentes à culpabilidade a fim de caracterizá-la, não tendo atribuído valoração negativa à aludida circunstância, a qual não foi destacada como desfavorável. De igual modo, malgrado tenha sinalizado que os motivos da prática delitiva eram injustificáveis e mereciam censura, destacou que se tratavam daqueles legalmente exigidos pelo próprio tipo penal, constatando-se que tal vetor também não foi valorado na primeira fase. Acerca da conduta social, verifica-se que a Sentenciante utilizou ações penais em curso em face do Réu para reputar o aludido vetor como desfavorável. Entretanto, a teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010). Logo, fica afastada a valoração negativa da mencionada circunstância judicial.

XVI - No que concerne às consequências do crime, não se olvida que a morte de um filho se trata de uma dor imensurável para uma mãe, entretanto, tem-se que "o sofrimento em decorrência da morte da vítima é resultado inerente ao tipo penal" (STJ, AgRg no HC 589.295/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021). Ademais, ainda que tenha consignado que a vítima se tratava de um jovem de 29 (vinte e nove) anos, em idade economicamente ativa, a Juíza de primeiro grau não ressaltou a existência de outros fatores – tais como ter o ofendido deixado filhos órfãos ou ser ele o provedor do lar – a fim de justificar que as consequências desse fato foram mais reprováveis do que as ínsitas a homicídios de outros jovens trabalhadores na mesma faixa etária
. Até porque o caso em apreço não se enquadra no entendimento do STJ que considera a vítima menor de 18 anos como
elemento apto a justificar a valoração negativa das consequências do delito de homicídio (vide STJ, AgRg no REsp n. 1.904.091/PR, DJe de 7/6/2021), restando, assim, afastada tal circunstância.

XVII - Quanto ao vetor referente ao comportamento da vítima, a jurisprudência tem entendido que, sendo tal circunstância ligada à vitimologia, a respectiva valoração deve ser neutra ou favorável ao réu, não cabendo utilizá-la para aumentar a pena-base (Vide STJ, AgRg no REsp n. 2.398.933/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024), ainda mais porque,
in casu
, o comportamento do ofendido em nada contribuiu para a prática delitiva, como apontado em sentença, razão pela qual fica decotado. Como cediço, a análise desfavorável das vetoriais do art. 59 do Código Penal deve estar amparada em fundamentação adequada e específica, indicando as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, o que não ocorreu na hipótese em exame. Portanto, afastada a valoração negativa dos vetores assim considerados na origem, razão assiste à Defesa quanto ao pleito de fixação da reprimenda basilar no mínimo legal, pelo que fica redimensionada para 12 (doze) anos de reclusão.

XVIII - Na segunda fase, não havendo agravantes, a Sentenciante justificou a não aplicação da atenuante da confissão espontânea sob os seguintes argumentos: “no que toca à confissão do acusado apenas na data de hoje, verifica-se que esta se deu de forma qualificada, ou seja, o sentenciado admitiu matar a vítima, mas sob a alegação que assim agiu em legítima defesa putativa, a qual não foi reconhecida pelos jurados, razão pela qual adoto o entendimento do STF no RHC 190420 ES, na Ação Penal no 0225309-21.2019.3.00.0000, da relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 29/03/21 e publicado em 09/04/21 e deixo de considerá-la”. Como se vê, a Sentenciante, mesmo tendo registrado em sentença que o Réu confessou a prática delitiva em Plenário, ainda que sob a alegação de que agiu em legítima defesa putativa, a caracterizar a confissão qualificada, deixou de reconhecê-la, em razão da aludida alegação - consignada em ata e utilizada como tese defensiva (ID. 52837411, págs. 02 e 28) - não ter sido acolhida pelos jurados.

XIX - Nada obstante, o Superior Tribunal de Justiça, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal, possui entendimento no sentido de que, ainda que o Conselho de Sentença não tenha abarcado eventual tese de legítima defesa, tendo o réu admitido o cometimento do crime de homicídio aos jurados, mesmo que de forma qualificada, fará jus ao reconhecimento da atenuante genérica da confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

XX - Logo, razão assiste à Defesa quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante genérica da confissão. Todavia, considerando que a pena-base foi redimensionada nesta seara recursal para o patamar mínimo, incabível a aplicação da aludida atenuante, diante da inviabilidade de se proceder à ulterior redução da reprimenda, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
,
jurisprudência que foi reafirmada em sede de repercussão geral pelo Pretório Excelso no julgamento do RE 597.270/RS, sendo, portanto, de observância obrigatória pelos Tribunais de Justiça. Assim,

ficam mantidas como provisórias as penas estabelecidas na primeira etapa.

XXI - Avançando à terceira fase, e não existindo causas de aumento ou diminuição, resta fixada como definitiva a pena de 12 (doze) anos de reclusão, ratificando-se o regime prisional inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 2º, “a”, do CP.

XXII - F
inalmente, conquanto não tenha sido objeto de irresignação defensiva, registra-se que a prisão preventiva do Réu foi idoneamente mantida em sentença, com esteio na jurisprudência dos Tribunais Superiores, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, bem assim do risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o Sentenciado responde a outras ações penais.

XXIII - Outrossim, a Magistrada
a quo
cuidou de determinar a expedição de Guia de Recolhimento Provisória, o que foi devidamente cumprido (ID. 52837432), dando origem à Execução Penal nº
2000540-50.2023.8.05.0080

– SEEU.

XXIV - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo, “excluindo-se os vetores culpabilidade, conduta social, motivos do crime e comportamento da vítima, quando da análise da pena-base, e fazendo incidir a atenuante genérica da confissão espontânea”.

XXV –
PRELIMINAR REJEITADA.

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
a fim de retificar a pena-base do Recorrente para o mínimo legal e reconhecer em seu favor a atenuante da confissão espontânea, sem reflexos na dosimetria, com o consequente redimensionamento da pena definitiva para 12 (doze) anos de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8023862-65.2021.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana /BA, em que figuram, como Apelante, Deivison da Conceição Barbosa, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso,
REJEITAR A PRELIMINAR
, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao Apelo
, a fim de retificar a pena-base do Recorrente para o mínimo legal e reconhecer em seu favor a atenuante da confissão espontânea, sem reflexos na dosimetria, com o consequente redimensionamento da pena definitiva para 12 (doze) anos de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.